Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-61.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-61.2021.8.14.0130

APELANTE: CLAUDIANE DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0800647-61.2021.8.14.0130

AGRAVANTE: CLAUDIANE DE SOUSA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11127725

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM APELAÇÃO, interposto por CLAUDIANE DE SOUSA SILVA, em face da Decisão Monocrática (Id. 11127725),, através da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. TED “TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DOITJE/PA.

1 -
In casu
, consta nos autos prova robusta produzida pelo Banco demandado, dos fatos extintivos do direito da parte autora, (art. 373, inc. II, do CPC).

2 – Os argumentos da autora/apelante que não convencem. Empréstimo consignado contratado. Comprovação da existência da contratação e da disponibilização do crédito através da respectiva Transferência Eletrônica Disponível “TED” para a conta da autora.

3 - O Banco réu que se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do empréstimo contratado. Inocorrência de fraude. Anuência manifestada, assim como a disponibilização de documento pessoal – Precedentes.

4 – Honorários advocatícios sucumbências majorados em mais 2% (dois) por cento (art.85 §11 do CPC). Exigibilidade suspensa, em face da apelante litigar sob o manto da AGJ (art. 98, §3º do CPC.

5 - Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ora Agravante, CLAUDIANE DE SOUSA SILVA, interpôs recurso de apelação, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis-Pa., que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
movida em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, julgou com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, declarando existente a dívida contraída, condenando a autora em multa de 10% pela litigância de má-fé, e no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo, contudo, a exigibilidade, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC;

Inconformada, a ora agravante interpôs recurso de apelação, ID n. 10298528, alegando desconhecer o contrato apresentado pelo apelado, ser semianalfabeta e estar em estado de vulnerabilidade.

Aduziu que o contrato tem vício na medida em que a proposta de empréstimo (sem dados), foi assinada no estado do Pará, ao dia 20/07/2021, mas a cédula, também assinada, foi emitida em Belo Horizonte no mesmo dia.

Arguiu ser indubitável que a instituição financeira não conseguiu comprovar a validade do contrato celebrado, que possui vício de vontade, restando configurada a má-fé da instituição financeira, devendo ser condenada por dano moral
in re ipsa
.

Concluiu solicitando o acolhimento e provimento da apelação para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o Apelado a devolver os valores pagos indevidamente conforme o art. 42 do CDC, e ainda, em dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), assim como em honorários advocatícios em 20% (vinte) por cento.

Em contrarrazões, o banco, ora agravado, rechaçou os argumentos trazidos no recurso e pugnou pelo seu desprovimento, ressaltando a validade da contratação com a apresentação dos documentos originais, do contrato assinado e do pagamento/transferência, do valor para a conta da apelante.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, tendo, em Decisão contida no ID 11127725, negando provimento ao recurso de apelação.

Irresignada, a apelante, ora agravante, interpôs o presente Agravo Interno, ID 11316124, pleiteando a submissão da decisão monocrática ao Órgão Colegiado deste e. Tribunal de Justiça, afirmando que o documento produzido pelo banco agravado, informando a disponibilização do valor na conta da ora Agravante, por ter sido criado unilateralmente em tela de computador, sem autenticação bancária alguma e sem código de verificação/autenticação, seria falso.

Em contrarrazões ID 11528468, o agravado solicita que seja negado provimento recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância na forma como prolatada, bem como a decisão recursal.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que realmente a agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos, frágeis, inconsistentes e sem o menor fundamento, no qual procura invalidar a transação bancária de empréstimo, realizada através de contrato por ela assinado, corroborada pelo depósito em sua conta da quantia pactuada.

Em seu Agravo Interno, ID 11316124, questiona o documento produzido pelo banco agravado, comprovando a disponibilização do valor na conta da ora Agravante, por ter sido criado unilateralmente em tela de computador, sem autenticação bancária alguma e sem código de verificação/autenticação. Entretanto, nos fatos narrados em sua exordial, a agravada reconhece ter recebido a quantia, inclusive relata que foi exatamente com o depósito em sua conta, que teria tomado conhecimento do empréstimo.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples insurgência com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 20 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/03/2023